Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PRECEDENTE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal.

2. O embargante sustenta que o acórdão padece de erro material vez que fixou a verba de sucumbência sobre o valor da causa. No entanto, tendo havido condenação, este deve ser o parâmetro a ser adotado para fixação da verba.

3. Nos segundos embargos de declaração somente é possível suscitar vícios surgidos por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, bem como aqueles indicados nos primeiros embargos e não sanados. No caso, o vício apontado refere-se ao acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, razão pela qual se mostram inadmissíveis os presentes embargos.

4. Todavia, cabível a retificação de erro material no julgado primitivo, vez que se trata de vício passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício.

5. No caso, de fato, o julgado padece de erro material. O acórdão desta Turma Recursal conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo, na íntegra, a sentença. E, ao final, condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, a se considerar a sucumbência recursal e a existência de condenação, este deve ser o parâmetro adotado para a quantificação da verba honorária de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão.

6. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. Embargos de declaração não conhecidos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.